Tribunal: STF
Processo: Rcl 84559
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-03
Data de publicação: 2025-10-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECLAMAÇÃO. RE Nº 626.837/GO, RE Nº 658.026/MG E RE Nº 684.612/RJ (TEMAS RG Nº 691, Nº 612 E Nº 698). TRÂNSITO EM JULGADO. ENUNCIADO Nº 734 DA SÚMULA DO STF. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PEDIDO LIMINAR PREJUDICADO.

    1. Trata-se de reclamação, com pedido liminar, ajuizada por Maria de Fátima Araújo Lobato, em desfavor de decisão proferida pela Turma Recursal dos Juizados Especiais Federais da Seção Judiciária do Estado do Tocantins, nos autos do Processo nº 5000029-79.2024.4.90.0000, por meio da qual teriam sido violados os REs nº 626.837/GO (Tema RG nº 691), nº 658.026/MG (Tema RG nº 612) e nº 684.612/RJ (Tema RG nº 698). 

    2. A reclamante narra que “teve seu pedido administrativo de pensão por morte junto ao INSS, NB 189.826.079-3, processo nº. 2018.07.204981, indeferido”. Complementa que “ingressou com ação previdenciária contra o Instituto Nacional do Seguro Social para obter a concessão do benefício previdenciário de pensão por morte vitalícia, tendo em vista o falecimento de seu cônjuge HÉLIO FERNANDO BRENHA LOBATO, médico, que em vida trabalhou sob o RGPS (Estados do Tocantins, Maranhão e Pará, prefeituras municipais e empresas), e pelo RPPS (médico Estado do Tocantins)”.

    3. Alega que a decisão do Juízo reclamado “não se manifestou sobre os pedidos de forma conclusiva e, apesar de reiterados pedidos durante a instrução processual, o juízo não determinou a requisição de certidões de tempo de serviço/contribuições, fichas financeiras e contratos de trabalho de entes públicos e particulares”. Insatisfeita, opôs embargos de declaração, mas não obteve êxito. 

    4. Noticia que, em 1º/03/2018, o cônjuge da reclamante obteve, no RPPS, “aposentadoria por invalidez permanente concedida pelo Estado do Tocantins, por ter sido considerado definitivamente incapacitado para exercer atividade laborativa como médico, conforme Processo Administrativo nº 2017.03.203704P do IGEPREV/TO.” Por consequência, “foi concedido à Autora o benefício da pensão por morte, conforme Processo Administrativo nº 2018.07.204981P do IGEPREV/TO”.

    5. Informa que “os Embargos de Declaração, o Recurso de Uniformização para a Turma Nacional, o Recurso Extraordinário e o Agravo Interno foram rejeitados, tendo sido esgotadas todas as instâncias ordinárias”.

    6. Requer, liminarmente, suspensão do processo de origem. No mérito, “seja julgada procedente a presente reclamação com o Tribunal cassando a decisão exorbitante de seu julgado, ou determinando medida adequada à solução da controvérsia, artigos 992/993 do CPC, em relação à decisão que violou a legislação infraconstitucional, § 13º, do artigo 40 da CF(EC 20/1988) e alínea a do artigo 195 da CF(EC 20/1988) da CF, bem como a jurisprudência do STF, para que seja concedido o benefício de Pensão por Morte vitalícia em favor de Maria de Fátima Araújo Lobato, em face da qualidade de segurado do de cujos Hélio Fernando Brenha Lobato” ou “sucessivamente, o mesmo pedido em razão do preenchimento dos requisitos para a concessão de uma das aposentadorias, onde a perda da qualidade de segurado não prejudica o direito para cuja concessão tenham sido preenchidos todos os requisitos” ou “no caso em que, não será concedida pensão por morte aos dependentes do segurado que falecer após a perda desta qualidade, salvo se preenchidos os requisitos para obtenção da aposentadoria” ou “a por invalidez, quando a incapacidade sobrevier por motivo de progressão ou agravamento dessa doença ou lesão, com acréscimo de 25%, e todas com DIB em 25/03/2019 e RMI na importância de R$ 3.450,32(três mil quatrocentos e cinquenta reais e trinta e dois centavos), a partir da data do requerimento administrativo, 23 de março de 2019, monetariamente corrigidas desde o respectivo vencimento e acrescidas de juros legais moratórios, ambos incidentes até a data do efetivo pagamento, que seja reconhecida a prorrogação da qualidade de segurado em razão do desemprego involuntário em razão de comorbidades desde 1998”.

É o relatório.

Decido.

    7. A reclamação, inicialmente concebida como construção jurisprudencial, reveste-se de natureza constitucional, tendo como finalidades a preservação da competência do Supremo Tribunal Federal, a garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, inc. I, al. “l”, da CRFB), além da observância de enunciado da Súmula Vinculante do STF (art. 103-A, § 3º, da CRFB).

    8. Em sede infraconstitucional, encontra regulação nos arts. 988 a 993 do Código de Processo Civil e, especificamente no âmbito do Supremo Tribunal Federal, nos arts. 156 a 162 do respectivo Regimento Interno.

    9. Ressalto que, nos termos do parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, o que se apresenta na espécie.

    10. No caso em tela, alega-se inobservância, pela autoridade reclamada, aos REs nº 626.837/GO (Tema RG nº 691), nº 658.026/MG (Tema RG nº 612) e nº 684.612/RJ (Tema RG nº 698), com as seguintes teses: 

“Tema RG nº 691 - Submissão dos entes federativos ao pagamento de  contribuição previdenciária patronal incidente sobre a remuneração dos  agentes políticos não vinculados a regime próprio de previdência social,  após o advento da Lei 10.887/2004.
Tese: Incide  contribuição previdenciária sobre os rendimentos pagos aos exercentes de  mandato eletivo, decorrentes da prestação de serviços à União, a  estados e ao Distrito Federal ou a municípios, após o advento da Lei nº  10.887/2004, desde que não vinculados a regime próprio de previdência."
"Tema RG nº 612 - Constitucionalidade de lei municipal que dispõe sobre as hipóteses de contratação temporária servidores públicos. 
Tese: Nos termos do  art. 37, IX, da Constituição Federal, para que se considere válida a  contratação temporária de servidores públicos, é preciso que: a) os  casos excepcionais estejam previstos em lei; b) o prazo de contratação  seja predeterminado; c) a necessidade seja temporária; d) o interesse  público seja excepcional; e) a contratação seja indispensável, sendo  vedada para os serviços ordinários permanentes do Estado que estejam sob  o espectro das contingências normais da Administração."
"Tema RG nº 698 - Limites do Poder Judiciário para determinar  obrigações de fazer ao Estado, consistentes na realização de concursos  públicos, contratação de servidores e execução de obras que atendam o  direito social da saúde, ao qual a Constituição da República garante  especial proteção.     
Tese: 1. A intervenção  do Poder Judiciário em políticas públicas voltadas à realização de  direitos fundamentais, em caso de ausência ou deficiência grave do  serviço, não viola o princípio da separação dos poderes.  2. A decisão judicial, como regra, em lugar de determinar medidas  pontuais, deve apontar as finalidades a serem alcançadas e determinar à  Administração Pública que apresente um plano e/ou os meios adequados  para alcançar o resultado.  3. No caso de serviços de saúde, o déficit de profissionais pode ser  suprido por concurso público ou, por exemplo, pelo remanejamento de  recursos humanos e pela contratação de organizações sociais (OS) e  organizações da sociedade civil de interesse público (OSCIP).”

    11. Destaco que a reclamação tem um requisito de admissibilidade temporal previsto no inc. I do § 5º do art. 988 do Código de Processo Civil, exigindo a lei que seja proposta antes do trânsito em julgado. 

    12. Em pesquisa realizada no sítio eletrônico do Tribunal Regional Federal da 1ª Região, no processo objeto desta reclamação, verifica-se que, em 17/09/2024, houve o trânsito em julgado do processo de conhecimento e a presente reclamação foi ajuizada apenas em 12/09/2025.

    13. Assim, sendo indiscutível o capítulo da decisão reclamada pela qual se reconheceu o vínculo empregatício em data anterior ao ajuizamento da presente reclamação, operou-se a coisa julgada nesse ponto, atraindo a incidência do enunciado nº 734 da Súmula do STF, que dispõe:

E. 734: “Não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal.”

    14. Esse entendimento foi positivado nos termos do art. 988, § 5º, inc. I, do Código de Processo Civil, no qual se prevê ser “inadmissível a reclamação proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada”. A corroborar o raciocínio ora traçado, colaciono julgados proferidos por ambas as Turmas deste Supremo Tribunal Federal: 


“DIREITO CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. PRECLUSÃO. ATO RECLAMADO ANTERIOR AO PARADIGMA QUE SE ALEGA AFRONTADO. 
1. A propositura de uma reclamação pressupõe que a questão impugnada ainda possa ser revisitada. Não se admite o manejo da medida para reabrir pontos já acobertados pela preclusão. 
2. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que a reclamação não pode ser conhecida quando o ato impugnado tiver sido proferido antes do acórdão ou da súmula cuja autoridade se afirma afrontada. 
3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, §§ 4º e 5º, do CPC/2015.” 
(Rcl nº 42.700-AgR/SE, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 24/02/2021, p. 02/03/2021; grifos nossos). 

“AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. INCIDÊNCIA DO ART. 317, § 1°, DO RISTF. INVIÁVEL RECLAMAÇÃO PARA REACENDER MATÉRIA PRECLUSA. RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. DESCABIMENTO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 
I - O agravante não refutou os fundamentos da decisão agravada, o que atrai a incidência do art. 317, § 1°, do RISTF. Precedentes. 
II – O agravante teve o recurso de revista, bem como todos os recursos posteriormente interpostos, negados por ausência de preenchimento de requisitos formais de admissibilidade recursa, o que faz incidir o Tema 181 da Repercussão Geral. 
III – A jurisprudência do STF entende que a propositura de reclamação está condicionada à possibilidade da questão impugnada poder ser revisitada no processo principal, ou seja, é inviável a utilização da via reclamatória para reacender matéria preclusa. 
IV - O que pretende o agravante, em última análise, é fazer uso do instrumento processual da reclamação como sucedâneo recursal, finalidade essa que se revela estranha à sua destinação constitucional. V - Agravo regimental a que se nega provimento.” 
(Rcl nº 55.795-AgR/MA, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 1º/03/2023, p. 24/04/2023; grifos nossos).

“AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL PROPOSTA PARA GARANTIR A O“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. TEMA 1.232-RG. INTERPOSIÇÃO DE RECURSO DEFICIENTE. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 734 DO STF. AGRAVO DESPROVIDO. 
1. Inviável o processamento da presente Reclamação em face da incidência do art. 988, § 5º, inciso I, do CPC, que assimilou pacífico entendimento desta CORTE, materializado na Súmula 734 (“não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal”). 
2. Fica configurada a preclusão consumativa nas hipóteses de ausência de interposição do recurso cabível ou na interposição de recurso deficiente, traduzindo-se coisa julgada sobre a matéria, o que impede sua revisão por meio de reclamação, nos termos do art. 988, § 5º, I, do Código de Processo Civil. 
3. Recurso de Agravo a que se nega provimento.” 
(Rcl nº 67.490-AgR/PR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 20/05/2024, p. 23/05/2024; grifos nossos).

    15. Reproduzo, ainda, trechos de decisão monocrática proferida pelo e. Ministro Cristiano Zanin em circunstância processual análoga:


“(...) A impossibilidade de reforma do capítulo da decisão do Juízo de origem evidencia que a matéria foi acobertada pela coisa julgada, fato que inviabiliza o processamento da reclamação constitucional. Aplica-se, no caso, o disposto no art. 988, § 5°, I, do Código de Processo Civil, no sentido de que é inadmissível a reclamação ajuizada após o trânsito em julgado da decisão reclamada. Incide, também, a Súmula 734/STF: “Não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal”.
A esse respeito, vejam-se os seguintes acórdãos: Rcl 60.466 AgR/RS, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 25/8/2023; Rcl 58.236 ED/GO, da minha relatoria, DJe 31/8/2023; e Rcl 60.432 AgR/RJ, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 27/6/2024. 
Enfatizo, outrossim, que a reclamação não tem por finalidade substituir as vias processuais ordinárias, sendo equivocada a sua utilização como sucedâneo de recurso ou da medida processual eventualmente cabível. 
O papel constitucionalmente reservado a esse instituto é o de garantir a integridade do ordenamento jurídico mediante a tutela da efetividade das decisões desta Suprema Corte, bem como de sua competência jurisdicional. Como assinalado pelo Ministro Celso de Mello:
(...) a reclamação não se qualifica como sucedâneo recursal, nem configura instrumento viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado, nem traduz meio de uniformização de jurisprudência, eis que tais finalidades revelam-se estranhas à destinação subjacente à instituição dessa medida processual (Rcl 34.519 AgR/ PB, DJe 4/5/2020). 
No mesmo sentido:
AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL PROPOSTA PARA GARANTIR A OBSERVÂNCIA DE DECISÃO DESTA SUPREMA CORTE PROFERIDA SOB A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 1.142 (RE 1.309.081- RG/MA). AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. INVIABILIDADE. AGRAVO IMPROVIDO. 
I – O Supremo Tribunal Federal não admite a reclamação ajuizada com o específico propósito de corrigir eventuais equívocos na aplicação, pelos tribunais, do instituto da repercussão geral, salvo evidente teratologia.
II - Nesta reclamação, a demonstração de equívoco na aplicação da sistemática da repercussão geral obrigatoriamente precisaria incluir a demonstração da inaplicabilidade do Tema 1.142/RG. 
III - A reclamação não pode ser utilizada como sucedâneo recursal. 
IV- Agravo regimental ao qual se nega provimento. 
(Rcl 61.891 AgR/DF, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 1º/12/2023 – grifei). 
Posto isso, nego seguimento à reclamação. Fica, por conseguinte, prejudicado o pedido de liminar (art. 161, parágrafo único, do RISTF).” 
(Rcl nº 70.331/SP, Min. Cristiano Zanin, j. 20/08/2024, p. 22/08/2024; grifos nossos).

    16. Ante o exposto, nego seguimento à reclamação, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF, ficando prejudicado o pedido liminar. Sem honorários, consoante entendimento prevalecente na Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal.
                          




Publique-se.

Brasília, 3 de outubro de 2025.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator